Tribunal: TJDFT
Processo: 0709805-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Vistos. Por meio da petição de ID 31758560, o apelante Distrito Federal noticia que “a Colenda Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.895.486/DF, Relatora Ministra Regina Helena Costa, em sessão virtual de 14/10/2020 a 20/10/2020, afetou aquele processo ao rito dos recursos repetitivos, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre a presente questão controvertida até ulterior manifestação definitiva daquela Augusta Corte Superior.” Requer a suspensão do processo até ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, salvo se os herdeiros comprovarem a integral regularidade tributária do espólio. Antes de apreciar o pedido, determino a intimação da parte apelada para que se manifeste sobre a questão em tela. Prazo: 15 dias. Publique-se. Intime-se.